Tribunal: TJMT
Processo: 1003990-96.2021.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003990-96.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANAINE DE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 019.559.831-86 (APELADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), JANAINE DE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 019.559.831-86 (APELANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PROVIDO, DA AUTORA PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS RENEGOCIAÇÃO D DÍVIDA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCABIMENTO – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. Restando demonstrada a preexistência de apontamentos em nome da autora, impõe-se a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, o que enseja a reforma da sentença para afastar a condenação da ré ao pagamento de danos morais, culminando com a improcedência dos pedidos iniciais.

2. Por consequência, resta prejudicada a análise do recurso interposto pela autora.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
e o segundo por
JANAINE DE OLIVEIRA DA COSTA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº. 1003990-96.2021.8.11.0055
,
com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexigibilidade da dívida, bem como condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 6.060,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença, confirmando a liminar deferida. Por consequência, considerando que a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos, condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC (ID 145273179).

Irresignada, a ré/apelante aduz que, a autora é devedora contumaz, o que afasta o dever de indenizar (ID 145273181).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 145273198).

Por sua vez, a autora/apelante sustenta que, o dano moral fixado em sentença de primeiro grau não atende à tríplice função da indenização, por se tratar de valor irrisório (R$ 6.060,00) incapaz de compensar o dano vivenciado e inócuo na questão de elidir que tais fatos voltem a ser praticados pela parte ré, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 145273190).

O ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 145273195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, passo à análise do recurso apresentado pela ré, porquanto eventual provimento influenciará no resultado do apelo interposto pela autora.

Pois bem.

Como relatado, a ré pretende a reforma da sentença, para que se julguem improcedentes todos os pedidos iniciais, uma vez que a autora seria devedora contumaz. Para corroborar suas alegações, anexou à contestação uma consulta SCPC (emitida em 10/05/2021) (ID 145273156 - fls. 103/104).

Da análise de tal extrato, infere-se que de fato há negativação anterior no nome da autora, incluída em
03/06/2016
, no valor de 1.946,70 (um mil novecentos e quarenta e seis reais e setenta centavos) (ID 145273156 - Pág. 2 – fls. 104).

Ou seja, a aludida pré-anotação é anterior às discutidas nestes autos, as quais foram incluídas em 20/03/2018, 17/04/2018, 17/05/2018, 18/06/2018 e 17/07/2018.

Destaca-se que, as indigitadas inscrições foram realizadas quando a parte autora se encontrava inadimplente, isto é, antes da última renegociação da dívida entre as partes.

Por sua vez, observa-se que, a impugnar a contestação, a autora não se contrapôs à afirmação constante da peça defensiva, tampouco à consulta do SCPC com ela colacionada aos autos, não fazendo sequer menção à ilegalidade da dívida anteriormente anotada (ID 145273160 – fls. 120/121).

Nesse contexto, ainda que a negativação realizada pela ré tenha sido mantida mesmo após a renegociação da dívida, tornando-se indevida, evidente que a existência de negativação preexistente em nome da autora implica na incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que assim prescreve:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
.

Logo, não apontando a autora qualquer óbice à incidência do referido Verbete Sumular, tem-se que deve ser afastada a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, por se tratar a autora, á época da negativação, de devedora contumaz.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA FIXA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA REQUERIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – HONORÁRIOS MANTIDOS - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 3.
A Súmula 385/STJ somente é aplicável quando existam em nome do devedor débitos legítimos inscritos anteriormente
. [...].
(TJMT - Ap 73113/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

Portanto, não é cabível a indenização por danos morais, razão pela a sentença merece reforma, a fim de julgar improcedente o pedido.

Por consequência, resta prejudicada a análise do recurso interposto pela autora.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, o que conduz à improcedência dos pedidos iniciais. Por consequência, condeno a autora ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022